Tribunal: TJES
Processo: 5021553-69.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021553-69.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARILUCI FERREIRA QUADRA DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5021553-69.2023.8.08.0048

RECORRENTE: MARILUCI FERREIRA QUADRA DOS SANTOS

RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

JUIZ SENTENCIANTE: RODRIGO CARDOSO FREITAS

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PORTABILIDADE SALARIAL. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO DIREITO AUTORAL. ARTIGO 373, I, CPC.RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória movida por
MARILUCI FERREIRA QUADRA DOS SANTOS
em face de
BANCO AGIBANK S.A
. Narra a parte autora que recebe benefício junto ao INSS. Afirma que recebia seus benefícios na Agência da requerida e que realizou um empréstimo consignado, porém, informa que em Junho de 2023, fez portabilidade para a Caixa Econômica Federal. Sustenta que, no mês de junho e julho de 2023, recebeu seu benefício na Agência da Caixa Econômica Federal, contudo, em agosto de 2023, ao se dirigir a Caixa para receber seu benefício, tomou conhecimento de que o mesmo foi depositado na Agência da Requerida. Diante disso, foi ajuizada a presente ação, na qual pleiteia que a requerida seja compelida a estornar os valores e que o recebimento do seu benefício seja realizado na Caixa Econômica Federal, bem como requer indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 7602748) julgou improcedentes os pedidos.

Irresignada, a autora, representada pela Defensoria Pública, interpôs Recurso Inominado (ID. 7602755). Em suas razões, sustenta descontos indevidos em seu benefício previdenciário, além do seu requerimento de portabilidade salarial cancelado pela requerida, que reteve seu pagamento referente ao mês de agosto/2023. Assim, pugna pela reforma da sentença e acolhimento dos pleitos autorais.

Contrarrazões (ID. 7602759), pleiteando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Oportunamente, defiro à autora os benefícios da gratuidade de justiça.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
manutenção
da sentença objurgada.

Inicialmente, verifico que o presente recurso não merece prosperar e, portanto, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

In casu
, no que pertine ao questionamento da autora sobre a portabilidade de sua conta, apesar da autora ter informado nos autos que efetivou a portabilidade do seu salário para a Caixa Econômica Federal, esta não colacionou aos autos o comprovante de solicitação de requerimento junto à instituição financeira, tampouco o requerimento feito no INSS.

Nesta lógica, em pesquisa ao sítio da CEF, tem-se a informação que “
Assim, é possível trazer seu salário de outro banco para a CAIXA, recebendo na mesma data em que já está acostumado e sem custo adicional. Basta comparecer à agência da CAIXA de sua preferência e assinar o termo de solicitação de portabilidade de salário, em até dez dias úteis deverá ser efetivado
(
https://www.caixa.gov.br/voce/contas/conta-salario/portabilidade/Paginas/default.aspx
. No entanto, a autora não juntou nos autos o respectivo termo.

Assim, acertadamente entendeu o Juízo sentenciante:

A parte autora alega que tomou conhecimento de seu beneficio, em Agosto de 2023, foi portado para a Agência da Requerida.

Por outro lado, aduz a requerida que, houve expressa autorização para a portabilidade do beneficio da parte autora.

Pelo documento juntado aos autos no id 31582661, é possível perceber que a parte autora firmou realizou um empréstimo junto ao requerido, com cláusula de débito em conta corrente, na qual seu benefício previdenciário foi portado.

Ademais, eventual estorno do benefício a instituição de origem deve de fato ser, realizado pela autora de forma administrativa junto ao banco ao qual deseja receber seus proventos ou diretamente no INSS.

Verifico que não houve solicitação da parte autora, em relação a portabilidade de seu beneficio diretamente a Caixa Econômica Federal, tampouco, requerimento junto ao INSS, razão pela qual, a improcedência se impõe.

Dessa forma, na medida em que a autora não se cercou das provas necessárias e pertinentes para que fossem demonstradas a falha na prestação de serviço.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo intacta a sentença recorrida. Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)